Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-13.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância, quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no presente caso.
3. A contumácia delitiva do apelante, que possui pelo menos mais 03 (três) condenações definitivas por crimes da mesma natureza, além de uma condenação por tráfico de drogas, impede o reconhecimento da insignificância do crime contra o patrimônio, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ, no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.
5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, pena redimensionada.